Tribunal: TJBA
Processo: 8136389-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136389-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUCIO BEZERRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
GILBERTO PAULO SILVA FREIRE, THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS, WILLIAN ZAFFARI, CAMILLA ELLEN ARAGAO COSTA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. PLATAFORMA VIRTUAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. PROMESSA DE ALTOS GANHOS. FALTA DE CAUTELA E CUIDADO NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA E DE NEXO DE CAUSALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8136389-95.2024.8.05.0001, em que são apelantes
JOSE LUCIO BEZERRA DOS SANTOS
,
MARIA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS
e
WILLIAM CARDOSO DE JESUS
e apelados
FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
,
BANCO BRADESCO SA
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA
e
DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça